Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AQUISIÇÃO EM SUPERMERCADO DE ALIMENTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE. CONSTRANGIMENTO OU DANO NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62854357). Gratuidade de justiça já deferida (ID 62854354).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que sofreu danos morais devido à comercialização de produtos alimentícios vencidos, que, além de constituir um grave risco à saúde pública, resultou em uma situação vexatória, na qual o fornecedor retirou de sua posse os produtos adquiridos e insinuou publicamente que o consumidor estava furtando. Alega também que a parte ré agiu de forma escandalosa ao obrigar o consumidor a assinar um papel em branco como condição para reembolso, aproveitando-se da vulnerabilidade econômica do consumidor. Ademais, o requerente destaca que a parte ré omitiu-se em apresentar vídeos que comprovariam a situação. Diante disso, pede a reforma da sentença para que seja compensado pelos danos morais sofridos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida aduz, preliminarmente, que inexiste revelia, uma vez que o art. 334 do CPC não foi devidamente observado pelo juízo a quo, acarretando a nulidade do processo devido ao cerceamento de defesa. Além disso, a recorrida argumenta que não houve a devida publicação das certidões, decisões e despachos nos autos, o que impediu a participação tempestiva dos advogados na audiência de conciliação. Ainda preliminarmente, aponta inovação recursal e a inexistência de provas e a ilegitimidade passiva, destacando que o recorrente não apresentou documentos que comprovassem a relação jurídica entre as partes. No mérito, sustenta que não há provas suficientes para estabelecer a responsabilidade civil da parte recorrida; e que a situação descrita não configura dano moral indenizável, sendo, no máximo, um mero aborrecimento. Por fim, a parte recorrida alega litigância de má-fé por parte do recorrente, que estaria utilizando o processo judicial para obter ganhos financeiros indevidos.
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Contudo, no caso, as matérias arguidas em sede recursal, coincidem com aquelas suscitadas na petição inicial. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de nulidade processual por inobservância ao art. 334 do CPC. Consoante o Enunciado 161 do Fonaje, "Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG)." Evidente, portanto, a impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 334 do CPC, posto que incompatível com o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95. Preliminar de nulidade rejeitada.
8. Nesse sentido: "5. Não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis o disposto no art. 334 e seus parágrafos do CPC, porquanto há disposição expressa da matéria na Lei no 9.099/1995, constante dos artigos 21 a 26. Ainda que se aplicasse o disposto no Código de Processo Civil a respeito da audiência de conciliação, aquela norma prevê expressamente como hipótese de não realização da conciliação que ambas as partes manifestem, expressamente, desinteresse na composição consensual, não bastando para tanto o desinteresse de uma das partes, haja vista prevalecer a solução consensual de conflitos com escopo de pacificação social, podendo o conciliador, facilitar a conciliação, pelos métodos de autocomposição, quando há interesse de uma das partes na solução consensual. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, porquanto, sequer houve citação válida." (Acórdão 1425839, 07194359120218070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Preliminar de cerceamento de defesa. A parte recorrida alega cerceamento de defesa, sustentando que não houve a devida publicação das certidões, decisões e despachos nos autos, o que impediu a participação tempestiva dos advogados na audiência de conciliação. Contudo, dos autos verifica-se que a parte ré foi regularmente citada em 25/05/2024 para comparecer à audiência de conciliação, realizada em 4/6/2024, conforme comprovado pelo mandado de citação juntado aos autos (ID 62854315). Não há nos autos qualquer evidência de que a parte ré tenha sido impedida de comparecer à audiência por falha na comunicação processual. Ao contrário, a citação foi efetivada de forma regular, garantindo à parte demandada pleno conhecimento da demanda e das consequências de sua inação. Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa.
10. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
11. O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Entretanto, para a configuração do dano moral, é necessário que se demonstre o ato ilícito, o dano sofrido e o nexo causal entre eles.
12. O art. 20 da Lei 9.099/95, disciplina que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". O artigo 345, inciso IV, do CPC consigna que a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade mencionado se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Em harmonia com essas orientações, conclui-se que a revelia de uma das partes não implica em admissão dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. (AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.). A presunção de veracidade devido à revelia não elimina a necessidade de uma base mínima de evidência que sustente a alegação da parte autora.
13. No caso, restou comprovada a realização de compras pelo autor no supermercado réu, bem como que havia um queijo com o prazo de validade expirado (ID 62854092). Contudo, a alegação de tratamento indevido carece de sustentação probatória adequada. Sem evidências mais substanciais, a acusação de furto, a coação para assinar documentos em branco, e outras alegações similares não alcançam o patamar necessário para configurar dano moral.
14. Ademais, a mera aquisição de produto vencido não revela potencialidade lesiva ao consumidor. É essencial demonstrar a ocorrência de um dano real, como uma intoxicação alimentar, que não deve ser simplesmente presumida. No caso em análise, o produto foi comprado apenas um dia após a data de vencimento, tendo sido restituído à ré logo após o pagamento, o que por si só não é suficiente para constituir um dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1306485, 07008525320208070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.
15. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 62854354. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.